Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010901-80.2008.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DONATO GRIPPE FILHO, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, HELENA FERNANDES COELHO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, JOSE MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LYGIA CELIA DE MENDONCA, NEIDE RODRIGUES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WANDERLY BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Revogo o despacho anterior constante no ID 32113262. Nos termos das Portarias GPR no 484/2020 e Portaria Conjunta n° 48/2021, considerando que já foram efetuados os respectivos depósitos pela Fazenda Pública do DF, defiro o pagamento dos RPVs por meio de crédito na conta corrente indicada pelos credores que assim o requereram nestes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora